Tribunal: TJES
Processo: 0000569-12.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-12.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOACYR PANCINE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de agressões perpetradas contra sua irmã, no contexto de violência doméstica, mediante golpes de muleta que ocasionaram fratura facial e perda de consciência. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa aptos a afastar a ilicitude da conduta do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, pois a apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, permitindo a reanálise da dosimetria da pena mesmo diante de fundamentação genérica, em observância ao princípio da ampla defesa.

4. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso, sendo desnecessária a demonstração de subordinação de gênero, bastando que a violência ocorra no âmbito doméstico e familiar contra mulher.

5. Reconhece-se especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios.

6. Comprova-se a materialidade por meio de laudo pericial, boletim de ocorrência e prontuários médicos, e a autoria é incontroversa, inclusive com confissão do réu.

7. Afasta-se a legítima defesa, pois a alegação de agressão prévia com facas constitui versão isolada do acusado, não corroborada por outras provas.

8. Ainda que houvesse situação de conflito, a reação do réu revela excesso doloso, ao desferir golpes reiterados com muleta metálica na face da vítima até causar desmaio, afastando o requisito da moderação.

9. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, com fundamentação idônea baseada em elementos concretos, como uso de instrumento contundente e gravidade das lesões.

10. Considera-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a redução na segunda fase pela confissão espontânea.

11. Afirma-se a correção do regime inicial semiaberto diante da reincidência do réu.

12. Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de vedação legal nos crimes cometidos com violência à pessoa no contexto doméstico.

13. Mantém-se a indenização mínima por danos morais, fixada conforme orientação do STJ, diante de pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A legítima defesa exige prova dos requisitos legais, sendo afastada quando baseada apenas na versão isolada do réu ou quando caracterizado excesso no meio empregado. 3. A utilização de instrumento contundente e a gravidade das lesões justificam a exasperação da pena-base. 4. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência à pessoa no âmbito doméstico. 5. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando houver pedido expresso e comprovação do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, § 2º, 44, I, 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 129, § 13; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 967.162/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/03/2025; STJ, AgRg no REsp 1.932.481/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.836.315/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 18/08/2025; TJRS, ACr 5022889-52.2024.8.21.0003, Relª Desª Marcia Kern, j. 24/10/2025; TJPE, ACr 0000088-07.2019.8.17.0460, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 03/09/2025; TJSC, ACR 5028946-42.2024.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 16/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000569-12.2024.8.08.0050

APELANTE:
JOACYR PANCINE DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOACYR PANCINE DE SOUZA

em face da sentença (id 17390355), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id 17991628), a defesa postula, em síntese,
(i)
a absolvição do acusado, sob o argumento de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que a vítima, após ingerir bebida alcoólica, teria avançado contra ele munida de duas facas, o que o levou a utilizar uma muleta para repelir a agressão. Subsidiariamente, requer
(ii)
a fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões, no id 18131769, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18763993, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2024, no bairro Campo Verde, em Viana/ES,
JOACYR PANCINE DE SOUZA
, prevalecendo-se das relações domésticas, agrediu fisicamente sua irmã, Ozania Pancine de Souza dos Santos. A agressão consistiu em golpes desferidos com uma muleta, que derrubaram a ofendida ao chão e lhe causaram fratura óssea na face, afetando sua fala e resultando em perda de consciência.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Inicialmente, a D. Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso em relação ao pedido subsidiário de redução de pena, sob o argumento de que a defesa não apresentou fundamentação específica para tal pleito, violando o princípio da dialeticidade.

É cediço que, no processo penal, o efeito devolutivo da apelação é amplo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Tribunal, ao julgar o recurso de apelação defensivo, tem o dever de reexaminar a dosimetria da pena, bem como o regime prisional fixado, mesmo que a defesa apresente pedidos genéricos ou subsidiários desprovidos de exaustiva fundamentação analítica, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

A título elucidativo, cito jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO NA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Se as razões do habeas corpus ou de seu recurso ordinário não atacam as conclusões do Tribunal de origem, ou seja, estão dissociadas dos fundamentos da decisão de segundo grau, há violação do princípio da dialeticidade. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, os recursos de apelação e de revisão criminal, este nos limites do art. 621 do CPP, têm efeito devolutivo amplo, o que autoriza o Tribunal a analisar com profundidade todos os aspectos da decisão, inclusive os critérios para a dosimetria e o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, com fundamentação própria, desde que não agrave a situação do sentenciado, como na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 967.162; Proc. 2024/0468136-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/03/2025)
(grifei)

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, é preciso destacar a incidência da Lei Maria da Penha nos presentes autos, eis que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Em razão disso, discorre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Ora, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Esclarecidos tais pontos, registro que a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais, pelo Boletim de Ocorrência e pelos prontuários médicos anexados aos autos.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste, recaindo inequivocamente sobre o recorrente, que inclusive confessou a agressão, embora tenha invocado causa excludente de ilicitude.

A defesa pleiteia a absolvição do acusado, ao argumento de que sua conduta está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP), sustentando que, após um desentendimento, a vítima teria se apoderado de duas facas e avançado em sua direção, levando o apelante, pessoa com mobilidade reduzida em razão de amputação de uma perna, a reagir de forma instintiva, utilizando a muleta para resguardar a própria integridade física.

Para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige o preenchimento de requisitos cumulativos: repulsa a agressão injusta (atual ou iminente), a direito próprio ou alheio, valendo-se moderadamente dos meios necessários.

A alegação de que a ofendida portava facas trata-se de versão isolada do réu, que não encontra ressonância em qualquer outra prova dos autos. A vítima, em depoimento judicial (id 17390350), relatou que o acusado, seu irmão, exigia dinheiro para aquisição de drogas e, diante de sua recusa, passou a agredi-la com o uso de uma muleta, cessando apenas após ser contido. Declarou que o réu possui histórico de comportamento violento, razão pela qual afirmou sentir medo e não confiar nele. Ratificou, ainda, as declarações prestadas na fase policial.

No tocante às consequências das agressões, informou ter sofrido lesões na face e nas mãos, permanecendo hospitalizada por quatro dias, com comprometimento dos ossos da face. Acrescentou que chegou a desmaiar em decorrência das agressões e que foi atingida no lado direito do rosto com a muleta.

Os guardas municipais confirmaram o estado da vítima logo após o ocorrido. O GMV Charles de Souza Almeida declarou ter localizado o acusado após um pedido de apoio da Delegacia da Mulher, ressaltando que a vítima apresentava lesões visíveis no rosto e nas mãos. No mesmo sentido, a GMV Paula Sthefane Bertolo Rocha confirmou a diligência e as lesões na face e no braço da ofendida.

Conforme exposto anteriormente neste voto,
“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ainda que, por apego ao debate, se admitisse a existência de uma discussão mútua acalorada pelo consumo prévio de álcool, a reação do réu configuraria patente excesso doloso. O recorrente desferiu golpes contundentes contra o rosto da vítima utilizando uma muleta de metal, ocasionando-lhe fratura óssea que afetou sua fala e causando seu desmaio.

Uma reação que persiste até a perda de consciência do suposto “agressor” desvirtua completamente o requisito do uso moderado dos meios necessários. A excludente de ilicitude, em verdade, não legitima atos de vindita ou punição.

Dessa forma, diante do arcabouço probatório sólido e coerente, a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Na primeira fase, a Magistrada fixou a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente os
antecedentes
, as
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
. Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“Tenho que a Culpabilidade: comum ao tipo; Os
antecedentes do réu são maculados conforme espelho de Guia de Execução em anexo
; A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Motivos do crime: comum ao tipo;
Circunstâncias: graves pois se utilizou de uma muleta para tingir o rosto da vítima; Consequências graves, pois a vítima apresentou fratura óssea na face, o que prejudicou a sua fala
; a Vítima: apesar de constar nos autos que foi em decorrência de um conflito de relacionamento familiar, não é justificativa para atribuir à vítima qualquer contribuição para a ocorrência do delito; Situação Econômica do acusado aparenta não ser boa, pois que assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA e advocacia Dativa.

Desse modo, após tal análise, fixo a pena base em 03 anos e 09 (nove) meses de reclusão.”

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os
antecedentes
do réu são desfavoráveis, conforme evidenciado pela Guia de Execução e pelos registros de ações penais diversas (a exemplo do processo nº 2001672-06.2021.8.08.0024). Desse modo, a exasperação da pena com base nesse vetor encontra adequada fundamentação e deve ser preservada.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a exasperação foi pautada no fato de o réu ter utilizado uma muleta para atingir o rosto da vítima. Destaca-se que bater com uma muleta metálica não é uma conduta inerente ao tipo penal de lesão corporal. A ofensa à integridade física pode ocorrer por meios diversos, como um empurrão ou um tapa. O emprego de um instrumento contundente direcionado a uma região vital e sensível como a face eleva consideravelmente a reprovabilidade da conduta, justificando idoneamente a exasperação da pena-base neste vetor.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal), à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. (...) 6.
A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, pois a vítima foi agredida na cabeça com emprego de instrumento contundente, o que aumenta o risco ao qual foi submetida
. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, sendo inaplicáveis os princípios da intervenção mínima e da bagatela imprópria. (...)

(TJRS; ACr 5022889-52.2024.8.21.0003; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 24/10/2025; DJERS 24/10/2025)
(grifei)

_______________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO JUDICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. (...) III. Razões de decidir (...) 7.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a valoração negativa das circunstâncias do crime justificada pela embriaguez voluntária e uso de instrumento contundente.
8. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com o crime do art. 129, § 9º, não configura bis in idem, conforme tema 1197 do Superior Tribunal de Justiça. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea do acusado, aliada ao depoimento coerente da vítima, constitui prova suficiente para sustentar condenação por lesão corporal qualificada pela violência doméstica. 2. A embriaguez voluntária constitui circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta. 3. A aplicação da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, f, CP) em conjunto com o crime de lesão corporal doméstica (art. 129, § 9º, CP) não configura bis in idem. (...)

(TJPE; ACr 0000088-07.2019.8.17.0460; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Viana Ulisses Filho; Julg. 03/09/2025)
(grifei)

No tocante às
consequências do crime
, também restou idôneo o recrudescimento, visto que a agressão resultou em fratura óssea na face da vítima, prejudicando sua fala, dano este que extrapola o resultado naturalístico ordinário do delito.
(TJSC; ACR 5028946-42.2024.8.24.0023; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 16/09/2025)

Assim, a elevação da pena-base operou-se dentro da margem de discricionariedade vinculada do Julgador e com base em elementos concretos, razão pela qual mantenho a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, a Magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e reduziu a reprimenda em expressivos 11 (onze) meses, fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou definitivamente consolidada em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inviabilizando-se o acolhimento do pleito defensivo para reduzi-la ao patamar mínimo legal.

O regime inicial
semiaberto
encontra-se escorreito, em obediência ao art. 33, § 2º, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente.

A substituição da pena corporal por restritivas de direitos é inviável, por expressa vedação legal (art. 44, I, do CP) e sumular (Súmula nº 588/STJ), dado o emprego de violência à pessoa no âmbito doméstico.

Por fim, o arbitramento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seguiu a orientação do Tema 983 do STJ, com pedido expresso na denúncia, não comportando reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o
recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator